Tribunal: TCU
Processo: 033.522/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir os pedidos formulados por Sergio Henrique Lopes de Sousa, na qualidade de Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Min. ME e José Gutman, na qualidade de Diretor-Geral Interino da ANP, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias, o prazo estipulado nos subitens 9.2 e 9.3, respectivamente, do Acórdão 931/2020-TCU-Plenário , Sessão Virtual de 15/4/2020, e em dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 033.522/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.